Tribunal: TJDFT
Processo: 0714119-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714119-12.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RONALDO FEITOSA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. EXASPERAÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR PERMITIDO JURISPRUDENCIALMENTE. CABIMENTO. ANÁLISE CASUÍSTICA. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ACRÉSCIMO CABÍVEL. QUANTUM DE 1/6. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DECORRENTE DA NORMA PENAL VIGENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Em se tratando de réu reincidente em crimes contra o patrimônio, incabível a aplicação do princípio da insignificância, porquanto ausente o requisito consubstanciado no grau reduzido de reprovabilidade do comportamento do agente. 2. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal. 3. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgados ponderadas na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes permite a majoração da pena-base em fração superior, como forma de efetivamente individualizar a reprimenda, não havendo que falar em excesso ou desproporcionalidade na sua aplicação. Precedentes. 4. Havendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante alusiva à multirreincidência, a compensação deve ser parcial, sendo analisado o quantum de acordo com a proporcionalidade, aferida caso a caso. 5. Verificada a reincidência específica e os maus antecedentes, correta a fixação do regime inicial semiaberto no caso concreto. 6. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido do delito de furto simples com base no princípio da insignificância; b) artigo 59 do Código Penal, vindicando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o incremento da pena-base; Sem indicar afronta a qualquer preceito, requer seja aplicada a agravante da reincidência na fração de 1/12 (um doze avos), bem como a concessão do benefício do regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 59 do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende que: a) “o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais e ainda ostenta antecedentes, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela”. (AgRg no AREsp n. 2.335.401/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023); b) é proporcional a aplicação da “fração de 1/8 por cada circunstância negativa, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal” (AgRg no AREsp n. 2.223.252/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023); Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). No tocante aos pedidos de aplicação da agravante da reincidência na fração de 1/12 (um doze avos) e de concessão do benefício do regime aberto, a ausência de indicação dos dispositivos tidos como violados evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 2.051.086/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015